Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-15.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DOLO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, prevista no art. 21 da LCP, e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: definir se é possível a concessão da gratuidade de justiça; verificar se há provas suficientes para a condenação; analisar a necessidade de revisão da dosimetria, caso mantida a condenação; avaliar a correção do cálculo aplicado na terceira fase; examinar o cabimento da condenação por danos morais; e estabelecer se a sentença deve ser reformada para absolver o apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, pois a análise da condição econômica do condenado é competência exclusiva do juízo da execução penal, conforme a Súmula 26 do TJDFT.
4. A prova judicializada não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação.
5. A palavra da vítima, embora relevante em violência doméstica, não se mostra firme a ponto de, de forma isolada, autorizar a condenação. A própria ofendida afirma que se desequilibrou sozinha, negando intenção agressiva do apelante.
6. Há dúvida razoável sobre o dolo exigido para a contravenção penal de vias de fato, pois a narrativa aponta alteração psíquica intensa do apelante e possível ausência de gesto voluntário dirigido a ofender a integridade da vítima.
7. A jurisprudência da Turma reconhece que, na ausência de certeza quanto à intencionalidade, impõe-se absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
8. Diante da absolvição, os demais pedidos recursais ficam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido